Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “para DECLARAR INEXISTENTE relação jurídica entre a autora e o Banco Santander S.A. referente a contrato de cheque especial e cartão de crédito, com dívida no valor de R$ 857,00 e seus acréscimos.
3. Afirma, em preliminar, que a recorrida não apresentou comprovante de residência. No mérito, aduz que a recorrida tenta atribuir falha na prestação de serviços do recorrente, alegando suposta conduta abusiva, fazendo crer que o recorrente teria inserido seu nome no cadastro “SCR”, sob informações negativas de “prejuízo”. Sustenta que não tem nenhum relacionamento com o Banco Santander, sendo injustificável qualquer registro de crédito ou débito.
4. Esclarece que o Sistema de Informações de Crédito não é um sistema de consulta de operações inadimplentes ou de clientes que possuem restrições financeiras, mas sim, de informações sobre operações de crédito contraídas pelos bancos, tanto vencidas com a vencer. Afirma que na maioria dos casos trata-se, eminentemente, a bons pagadores. Ratifica que é uma obrigação do Banco a informação junto ao Banco Central. Requer a reforma da sentença, não havendo de se falar em declaração de inexistência de débito.
5. A recorrida, em contrarrazões, informa que a preliminar arguida pela recorrente não procede, o seu endereço consta da ID 874551440. Ratifica que jamais teve qualquer vínculo jurídico com o recorrente, e nem sequer possui conta bancária naquela Instituição. Esclarece que no documento ID 67409389 do PJe 0702100-72.2020.8.07.0014, verifica-se a constatação de falsidade ideológica comentida em face do banco, que não teve o menor cuidado em conferir minimamente a documentação apresentada. Tais fatos poderão ser corroborado pelo documento de identificação, ID 60937129, onde o RG, a naturalidade e o nome do seu genitor estão errados. Mais uma razão pela qual, naquele processo, a sentença foi no sentido de considerar “Assim, não demonstrada a existência de relação negocial entre as partes, bem como qualquer outro ato que legitime a cobrança e a própria existência do débito, devem estes ser considerados ilegítimos, permitindo concluir que a negativação do nome da autora foi, de fato, indevida.”. Do mesmo modo a sentença proferida no presente feito. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ. Nesse diapasão, a recorrente não demonstrou a regularidade da contratação da dívida pelo recorrido. Ao contrário, os documentos que apresentou para justificar a contratação chocam-se com os documentos originais do recorrido. Desse modo, acertada a sentença que declara a inexistência do débito.
7. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
8. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), razão por que correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.